Tribunal: TJES
Processo: 0009713-03.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009713-03.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MIGUEL GOMES LEAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, objetivando a declaração de inexigibilidade de débito, decorrente de suposta irregularidade no medidor, e reparação por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, fixando a indenização em R$ 5.000,00.

2. A concessionária apela sustentando a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) conforme a Resolução 414/2010 da ANEEL, a inexistência de ato ilícito e de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a aplicação da Lei 14.905/24 aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber: (i) se o TOI lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e sem perícia técnica, é apto a embasar a cobrança; (ii) se a suspensão do fornecimento de energia gera dano moral indenizável; (iii) se o valor fixado a título de danos morais é proporcional; e (iv) qual o regramento aplicável aos juros e correção monetária diante da Lei 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é documento produzido unilateralmente pela concessionária e, isoladamente, não possui força probatória suficiente para atestar fraude, exigindo-se a observância do contraditório e a realização de perícia técnica, nos termos do art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

5. No caso concreto, o TOI não foi assinado pelo consumidor e não foi realizado o conjunto de evidências necessário, nem a perícia técnica, tornando o débito inexigível.

6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito apurado unilateralmente configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa,
sendo o valor de R$ 5.000,00 razoável e proporcional ao abalo suportado.

7. Quanto aos consectários legais, por se tratar de responsabilidade contratual e norma de ordem pública, aplica-se a Lei nº 14.905/2024: juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os juros e a correção monetária à Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela concessionária, sem a devida perícia técnica e garantia do contraditório, enseja a nulidade da cobrança de recuperação de consumo. 2. A suspensão indevida de serviço essencial de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
. 3. A Lei nº 14.905/2024 tem aplicação imediata aos processos em curso para a definição dos índices de juros e correção monetária."

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; Lei nº 14.905/2024; Código Civil, arts. 389, 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 011200002068; TJES, Apelação Cível 5000467-39.2022.8.08.0028; TJES, Agravo de Instrumento 002193001167; STJ, REsp 1.629.505/SE; TJES, Apelação Cível 0002293-63.2018.8.08.0017; TJES, Apelação Cível 0001296-40.2019.8.08.0019; TJES, Apelação Cível 5000886-30.2021.8.08.0049; TJES, Apelação Cível 5000485-62.2023.8.08.0016; TJES, Apelação Cível 0019880-10.2019.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de id. 17477736, que, nos autos da
ação declaratória cumulada com indenizatória
, ajuizada por
MIGUEL GOMES LEAL,
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 1.262,42 e condenar a ré no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 17477738), a
EDP
sustentou, em síntese: i) a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual se constatou evidente irregularidade no medidor, conforme Resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo qualquer ilegalidade; ii) inexistência de ato ilícito na cobrança do débito oriundo do TOI, pelo que não há dano moral indenizável; iii) subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido; e iv) quanto aos consectários legais, deve ser aplicada a Lei 14.905/24.

Contrarrazões em id. 17477741 pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0009713-03.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MIGUEL GOMES LEAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de id. 17477736, que, nos autos da
ação declaratória cumulada com indenizatória
, ajuizada por
MIGUEL GOMES LEAL,
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 1.262,42 e condenar a ré no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 17477738), a
EDP
sustentou, em síntese: i) a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual se constatou evidente irregularidade no medidor, conforme Resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo qualquer ilegalidade; ii) inexistência de ato ilícito na cobrança do débito oriundo do TOI, pelo que não há dano moral indenizável; iii) subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido; e iv) quanto aos consectários legais, deve ser aplicada a Lei 14.905/24.

Contrarrazões em id. 17477741 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato não é acompanhado pelo consumidor.

Levando isso em consideração, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado,
mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário,
não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

Notemos o teor do art. 129, §§ 1º, 2º e 3º, da aludida Resolução 414/2010, da ANEEL, vigente à época da lavratura do Termo:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§
2
o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3
o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4
o

O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Partindo dessa premissa, ao contrário do alegado pela apelante, verifico que, neste caso, não foi observado o regular procedimento administrativo, com a oportunidade de prévia avaliação técnica acompanhada pela parte apelada, em manifesto desrespeito à Resolução da ANEEL.

Compulsando os autos, extrai-se que o TOI n. 3448892 – fl. 132-132v – não foi assinado pelo consumidor, constando como “Ausente”.

Ademais, no presente caso, sequer foi realizada a perícia técnica para apurar a veracidade do quanto alegado. Como acertadamente pontuado pelo d. Juízo
a quo,
a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, exige que a distribuidora componha um conjunto de evidências para a caracterização da irregularidade, mas
“In casu, a ré não trouxe esse conjunto de evidências, tendo se preocupado em apenas preencher o termo de ocorrência e inspeção, sem, contudo, periciar o aparelho ou mesmo elaborar relatório de avaliação técnica. Isso, por si só, já evidencia que o procedimento legal não foi observado pela ré, o que reduz a credibilidade da inspeção, tornando-a unilateralmente produzida e, ainda, de forma precária, já que não submetida à análise técnica ou pericial.”

Portanto, na mesma linha, somente a emissão do TOI torna o documento unilateral insuficiente para embasar a cobrança e a suspensão do serviço essencial. Vejamos o entendimento deste e. TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA INDISPENSÁVEL. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO DESPROVIDO.
1) Apelação interposta contra sentença que anulou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente por concessionária de energia elétrica, que alegava irregularidade no medidor de consumo. A sentença reconheceu a nulidade do TOI pela ausência de observância do contraditório e da ampla defesa, visto que a perícia técnica não foi realizada em conformidade com o art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, e que a concessionária não comprovou a regularidade da cobrança de débito. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica; e (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. 3)
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é considerado um documento unilateral, elaborado exclusivamente pela concessionária, e, portanto, não possui força probatória suficiente e inquestionável para comprovar fraude no medidor de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica.
4)
O art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL impõe a realização de procedimentos específicos, como a perícia técnica e a avaliação do histórico de consumo, para a caracterização da irregularidade no medidor, além da garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor.
5) No caso concreto, a concessionária não observou o direito ao contraditório e à ampla defesa, porquanto a avaliação técnica tenha sido realizada sem a presença do consumidor, impossibilitando a realização de perícia em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma regulatória. 6)
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando baseada unicamente no TOI, sem a devida comprovação por perícia técnica, é considerada ilegal, especialmente quando ocorre violação às garantias processuais do consumidor.
7) Recurso desprovido. 8) Tese de julgamento: (i) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar fraude no medidor de consumo, sendo indispensável a realização de perícia técnica; (ii)
A violação das garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, acarreta a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito apurado.
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5000467-39.2022.8.08.0028; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Julgado em: 09/Out/2024).

[...] 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). [...] (TJES; AC 0000177-74.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 29/03/2022; DJES 27/05/2022).

Desta forma, será legítima a atuação da concessionária apenas quando, resguardando o contraditório e a ampla defesa do consumidor, garantir que o usuário possa acompanhar o procedimento de perícia, o que sequer ocorreu nos autos.

Pelo exposto, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo que deve ser mantida a declaração da inexigibilidade do débito. Friso que, em outras oportunidades, já decidi de igual maneira, conforme se extrai do seguinte precedente, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]; 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, REsp n. 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016); 3.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES;

4. Recurso conhecido e desprovido; 5. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 0002293-63.2018.8.08.0017, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 21/06/2023)

Destarte, por ter sido produzido de forma unilateral o Termo de Ocorrência e Inspeção, documento que respalda a cobrança de valores devidos em face da parte recorrida, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso.

No que se refere aos danos morais, em casos como o presente, que versam sobre suposta irregularidade no medidor de energia e apuração de débito, será cabível a indenização caso tenha havido suspensão no fornecimento de energia ou negativação indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, situações que configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando-se a comprovação de efetivo prejuízo.

É nesse sentido a jurisprudência pacífica deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO Nº 699/STJ. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CADASTRO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é ilegal a suspensão ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, assim como a cobrança de dívida por identificação de irregularidade feita unilateralmente pela concessionária de serviço público, em dissonância do procedimento previsto pela ANEEL, atualmente previsto na Resolução nº 414/2010. Tema Repetitivo nº 699/STJ e precedentes TJES. 2. No caso, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância das regras procedimentais, sobretudo o disposto nos §§ 3º, 4º, 5º e seguintes do artigo 129, da Resolução da ANEEL nº 414/2010, bem como de oportunizar o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo. 3.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes TJES. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes STJ.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0001296-40.2019.8.08.0019; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Des. Rel. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Data: 06/Mai/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial. 4.
A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral.
5. Recurso da EDP parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5000886-30.2021.8.08.0049; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 21/Ago/2023)

Nessa linha, considerando que, conforme extrai-se do processo, ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do apelado, considerado, então, serviço essencial, em razão do débito decorrente do TOI, necessário reconhecer devida a indenização pelos danos morais sofridos.

No que se refere ao
quantum
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se razoável e proporcional, e revela-se adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pelo autor, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. APURAÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da concessionária, que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) Imperiosa a manutenção da anulação do TOI, na medida em que, ao constatar a irregularidade e calcular o débito de forma unilateral, a prestadora violou as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3) A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes do STJ. 4)
Em conformidade com o patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00.
5) Recurso parcialmente provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5000485-62.2023.8.08.0016. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data: 20/Jun/2024).

Por fim no que se refere aos consectários legais, o d. Juízo determinou a incidência de correção monetária e juros “a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ)”. Contudo, neste ponto, faz-se necessária sua adequação conforme a Lei 14.905/2024.

Tratando-se de relação contratual, os juros de mora deverão incidir desde a citação (art. 405, CC), calculado pela taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º, CC.

A partir do arbitramento (20/10/2025), passa a incidir a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Nesse sentido:

[...] 7.
A Lei nº 14.905/2024, por ser norma de ordem pública, tem aplicação imediata aos processos em curso (STF, Tema 1170) para reger os consectários legais.
8.
Tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária (IPCA) incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora (SELIC, deduzida a taxa de inflação apurada com base no IPCA) incidem desde a citação (art. 405 do Código Civil), ponto em que a sentença merece reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) para recuperação de consumo de energia elétrica pressupõe a observância do contraditório e da ampla defesa, sendo ônus da concessionária comprovar a notificação do consumidor para acompanhar a inspeção técnica. 2. A lavratura unilateral do TOI, sem o acompanhamento do consumidor ou perícia isenta, não constitui prova suficiente da fraude, tornando inexigível o débito apurado. 3. A suspensão do fornecimento de serviço essencial (energia elétrica) com base em débito apurado unilateralmente e declarado inexigível configura dano moral in re ipsa. 4.
A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos consectários legais em processos em curso, incidindo os juros de mora (SELIC) desde a citação, em caso de responsabilidade contratual.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor. Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (art. 129). Lei nº 14.905/2024. Código Civil (arts. 405 e 406). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema Repetitivo 699). STJ, Súmula 362. STF, Tema 1170. TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000116-38.2020.8.08.0056. TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 00020647220198080016.

(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0019880-10.2019.8.08.0035; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ALEXANDRE PUPPIM; Julgado em: 25/Nov/2025).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, somente para determinar que os juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais fluam a partir da citação e sejam calculados, assim como a correção monetária (a partir do arbitramento), conforme a sistemática estabelecida pela Lei nº 14.905/2024, mantendo-se a r. sentença nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)